Tribunal: TJES
Processo: 5013859-87.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013859-87.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S/A e outros
RECORRIDO: JURANDIR DOS SANTOS FREITAS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO ESCLARECIDA. CONTRATO NÃO JUNTADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. PRÁTICA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos materiais e morais. A parte autora alegou que contratou empréstimo consignado e foi surpreendida com a formalização de contrato de cartão de crédito consignado. A sentença declarou a nulidade do contrato e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2.A sentença reconheceu a ausência de demonstração do contrato de cartão de crédito com margem consignável, bem como da prestação de informações claras sobre a contratação, resultando na nulidade do pacto firmado e na condenação da instituição ao pagamento de indenizações.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de comprovação do contrato e de informações claras ao consumidor sobre a modalidade de cartão de crédito consignado enseja a nulidade da avença; (ii) é devida indenização por danos materiais e morais decorrentes da contratação irregular.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial, sendo suficiente a documentação constante dos autos.

5.A relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas do CDC, em especial o dever de informação clara e adequada.

6.A ausência de comprovação da contratação, do valor liberado e da ciência do consumidor sobre a modalidade contratada evidencia falha na prestação do serviço.

7.O contrato de cartão de crédito consignado, disfarçado de empréstimo consignado, perpetua dívida e viola o art. 51, IV, do CDC, sendo nulo.

8.Restou configurado o dever de indenizar diante da conduta ilícita da instituição bancária.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de informação clara e adequada quanto à modalidade de contrato celebrado, notadamente em se tratando de cartão de crédito consignado travestido de empréstimo consignado, acarreta a nulidade contratual. 2. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que não comprova a efetiva contratação nem presta informações adequadas ao consumidor, gerando o dever de indenizar pelos danos materiais e morais sofridos.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 4º, 6º, III, 14, 31, 46, 51, IV e 52, IV.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5013859-87.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: JURANDIR DOS SANTOS FREITAS

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO ESCLARECIDA. CONTRATO NÃO JUNTADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. PRÁTICA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos materiais e morais. A parte autora alegou que contratou empréstimo consignado e foi surpreendida com a formalização de contrato de cartão de crédito consignado. A sentença declarou a nulidade do contrato e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2.A sentença reconheceu a ausência de demonstração do contrato de cartão de crédito com margem consignável, bem como da prestação de informações claras sobre a contratação, resultando na nulidade do pacto firmado e na condenação da instituição ao pagamento de indenizações.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de comprovação do contrato e de informações claras ao consumidor sobre a modalidade de cartão de crédito consignado enseja a nulidade da avença; (ii) é devida indenização por danos materiais e morais decorrentes da contratação irregular.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial, sendo suficiente a documentação constante dos autos.

5.A relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas do CDC, em especial o dever de informação clara e adequada.

6.A ausência de comprovação da contratação, do valor liberado e da ciência do consumidor sobre a modalidade contratada evidencia falha na prestação do serviço.

7.O contrato de cartão de crédito consignado, disfarçado de empréstimo consignado, perpetua dívida e viola o art. 51, IV, do CDC, sendo nulo.

8.Restou configurado o dever de indenizar diante da conduta ilícita da instituição bancária.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de informação clara e adequada quanto à modalidade de contrato celebrado, notadamente em se tratando de cartão de crédito consignado travestido de empréstimo consignado, acarreta a nulidade contratual. 2. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que não comprova a efetiva contratação nem presta informações adequadas ao consumidor, gerando o dever de indenizar pelos danos materiais e morais sofridos.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 4º, 6º, III, 14, 31, 46, 51, IV e 52, IV.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por
JURANDIR DOS SANTOS FREITAS
em face de
BANCO AGIBANK S/A
, na qual o autor narra, em síntese, ter procurado a requerida para a contratação de empréstimo consignado, todavia foi surpreendida com a realização de contrato de cartão de crédito consignado, o que reputa abusivo. Requer, ao final, a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito, o cancelamento dos descontos em seu benefício previdenciário, a condenação da requerida a restituição em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 10780581), a parte requerida suscita preliminares e prejudiciais. No mérito, aduz ter prestado todas as informações sobre as peculiaridades do contrato. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença (IDs 10780790 e integrativa ao ID 10780804 ), com o seguinte dispositivo:

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5013859-87.2024.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, DECLARO A NULIDADE do contrato de cartão de crédito consignado de nº 10804744600000000012, bem como CONDENO a Requerida: BANCO AGIBANK S.A a pagar à Requerente: JURANDIR DOS SANTOS FREITAS: a) indenização por danos materiais no valor de R$ 14.141,35 (quatorze mil cento e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos) e eventuais valores que tiverem sido descontados no decorrer desta demanda, a serem apurados em cumprimento de sentença, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do código civil), e corrigido monetariamente pelo índice da corregedoria local a contar do desembolso; e b) indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10780811), suscitando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, reiterou a tese de validade da contratação e inexistência do dever de indenizar. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenar o recorrido em litigância de má-fé. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas (ID 10780816).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Preparo regular, conforme comprovante de ID 10780812.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De plano,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, uma vez que a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos se mostra plenamente suficiente à resolução da controvérsia. Ademais, trata-se de matéria repetitiva, já amplamente enfrentada pelas Turmas Recursais, sendo prescindível a realização de prova técnica especializada.

Superadas as questões preliminares pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde logo, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A controvérsia instaurada diz respeito à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), em situação em que o consumidor acreditava tratar-se de contrato de empréstimo consignado convencional.

Cuida-se, pois, de típica relação de consumo, nos moldes do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser aplicado ao caso o regime da responsabilidade objetiva, prevista nos arts. 12 a 14 do diploma consumerista, em conformidade com a teoria do risco do empreendimento.

O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrente, que disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de simples contrato de crédito consignado e o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Desse modo, a modalidade de cartão de crédito consignado pereniza a dívida, tornando-a impagável, devendo ser reputada nula, com fulcro no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, em que pese se trate de fato incontroverso a modalidade contrato de cartão de crédito consignado, o banco réu, aqui recorrente, nem sequer preocuocupou-se em colacionar o instrumento aos autos, o que, no meu entendimento, só reforça que a instituição bancária não informou de forma clara, adequada e ostensiva ao autor acerca da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado,considerando a pouca instrução sobre esta espécie de empréstimo, ao arrepio do disposto no art. 4º, IV, art. 6º, III, e art. 31, todos do CDC.

Como bem pontuado pelo sentencinate (ID 10780790):

No que toca à formalização do contrato de cartão de crédito consignado, em que pese se trate de fato incontroverso, pois confirmado por ambas as partes, cumpre registrar que deixou a parte requerida de colacionar aos autos a documentação pertinente, qual seja, o contrato assinado com as suas cláusulas, o comprovante de transferência bancária e as faturas do cartão de crédito.

Sequer foi mencionado pela parte requerida qual teria sido o valor disponibilizado à parte autora a título de saque de cartão de crédito.

No que toca à modalidade contrato de cartão de crédito consignado objeto da lide, há de se registrar que o fato de a parte requerente efetuar a contratação e no mesmo momento obter o saque do valor pretendido com transferência em sua conta corrente e somente depois receber o plástico emitido pelo réu, autoriza a conclusão de que se trata de empréstimo consignado.

O contrato de cartão de crédito consignado, em verdade, configura relação jurídica contratual híbrida com a instituição financeira, mesclando regras de empréstimo consignado com as regras de rotatividade de juros no débito de cartão de crédito.

A instituição financeira atrai os consumidores que buscam contratar empréstimo consignado e lhes submetem a relação jurídica contratual que os subjuga à eterna condição de devedor.

Porém, a teor do artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, o contrato não obriga o consumidor quando é redigido de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance, o que se verifica no caso em tela, onde a modalidade contratual comercializada pela ré produz tal efeito, violando também, em última análise, o artigo 52, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

A correta prestação de informações, além de ser direito básico dos consumidores, demonstra a lealdade inerente à boa-fé objetiva e constitui ponto de partida para a perfeita coincidência entre o serviço oferecido e o efetivamente prestado.

O direito à informação é considerado fundamental pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, XIV, se tratando de direito básico do consumidor obter informação clara e precisa sobre os serviços prestados (artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor), enquanto o artigo 4º do Diploma Consumerista garante aos consumidores transparência e harmonia nas relações de consumo.

Por essa razão, o vício de informação se qualifica, no âmbito das relações consumeristas, como falha na prestação de serviços, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor na reparação dos danos daí advindos ao consumidor, conforme preconiza o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Por inexistir prova de solicitação do cartão, bem como de posterior aceitação, desbloqueio e utilização, coaduno com a conclusão adotada pelo sentenciante quanto à necessidade de declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Entendo que deve ser restituído o valor na exata medida dos descontos da parte autora, tal como indicado em sentença.

Os danos morais restam configurados
in re ipsa
, diante da contratação não autorizada de produto financeiro e da imposição de descontos mensais indevidos sobre proventos previdenciários, o que compromete a subsistência do consumidor, além de violar a sua dignidade. Tal conduta extrapola o mero inadimplemento contratual, sendo presumível o abalo psicológico sofrido.

Consoante dispõe o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo, a revisão do quantum indenizatório somente se justifica quando verificada flagrante desproporcionalidade. O valor arbitrado na origem, correspondente a R$3.000,00 (três mil reais), revela-se proporcional, adequado e em consonância com os parâmetros estabelecidos por esta Turma em hipóteses semelhantes, razão pela qual deve ser mantido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Por fim,
indefiro
o pedido de condenação da parte recorrente em litigância de má-fé. A litigância de má-fé pressupõe dolo processual, ou seja, o uso abusivo do processo com o fim de prejudicar a parte contrária. E, inexistindo, no caso, prova de que houve conduta intencionalmente maliciosa da recorrente, não há como se impor a multa vindicada.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante art. 46 da Lei 9099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)